Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724947-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KARLOS EDUARDO DE SOUSA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Desobediência. Provas. Tipicidade. Pena. Erro material. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de desobediência; (ii) se é típica a conduta de adulterar placa de veículo com fita adesiva; e (iii) individualização das penas. III. Razões de decidir 3. É típica a conduta daquele que adultera os caracteres da placa de identificação veicular utilizando fita adesiva, com o objetivo de impedir sua identificação em eventual abordagem ou fiscalização eletrônica. O artifício usado - embora simples - é eficaz para adulterar o sinal identificador do veículo, o que basta para tipificar o art. 311 do CP. 4. Os depoimentos de policiais – que afirmaram que deram ordem de parada duas vezes, com sinais visuais e sonoros, mas o réu não obedeceu, sendo necessário o acompanhamento tático e a formação de cerco policial para interceptá-lo -, coerentes e em conformidade com as demais provas, são suficientes para condenação pelo crime de desobediência. 5. Sendo a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea igualmente preponderantes e, por isso, compensadas na segunda fase da individualização da pena, não se reduz a pena intermediária. 6. Constatado erro material na unificação das penas, deve ser corrigido. 7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e são desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV. Dispositivo 8. Apelação provida em parte. _____ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311 e 330; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330 do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que os elementos probatórios se revelam frágeis e controversos, não permitindo a formação de um convencimento seguro acerca da configuração do crime de desobediência. Defende, portanto, sua absolvição com respaldo na aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 311 do CP, afirmando que não restou cabalmente demonstrado o elemento volitivo necessário à configuração do delito de alterar ou adulterar a placa com o fim de dificultar a identificação do veículo. Acrescenta, outrossim, dúvidas razoáveis acerca da efetiva lesividade da conduta, considerando-se a precariedade e fácil reversibilidade do expediente utilizado. Aponta que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta ou, ao menos, a sua desclassificação para a infração administrativa prevista no artigo 230, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se a condenação pelo artigo 311 do Código Penal. Subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da insignificância diante da ausência de lesividade concreta; c) artigo 59 do Código Penal, argumentando que devem ser adotados parâmetros mais favoráveis na dosimetria da pena, de modo que a fixação da pena-base seja no mínimo legal, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea que justifique o aumento acima desse patamar, além da falta de elementos concretos que demonstrem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ressalta que na segunda fase da dosimetria, impõe-se a aplicação da atenuante da confissão espontânea, circunstância que pode conduzir à redução da pena, inclusive para patamar inferior ao mínimo legal cominado. Aduz ser cabível o estabelecimento do regime prisional aberto para o cumprimento da pena, considerando-se que a sanção imposta é inferior a 4 (quatro) anos e inexistem elementos concretos que justifiquem o recrudescimento do regime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada ofensa aos artigos 59, 311, e 330, todos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, não cabe subir o recurso especial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] três motociclistas tentaram fugir, sendo que dois foram cercados e abordados, entre eles o réu. A motocicleta que ele conduzia tinha a placa adulterada com fita isolante, o que era visível no momento da abordagem. O réu confirmou que adulterou a placa com fita adesiva preta para evitar multas, já que participava do evento “rolêzinho”. Disse, ainda, que trocou o motor da motocicleta por outro mais barato, comprado em sucatão sem nota fiscal. Laudo pericial confirmou a adulteração da placa com fita adesiva, bem como a substituição do motor, constatando que o motor instalado era vinculado a outra motocicleta com ocorrência de roubo/furto. Há provas de que o réu adulterou a placa da motocicleta com fita adesiva, de forma visível [...] O réu colocou fita adesiva preta sobre os caracteres da placa, justamente para impedir sua identificação em eventual abordagem ou fiscalização eletrônica. O dolo foi evidenciado pela própria confissão do réu, que disse ter adulterado a placa para não ser multado. Portanto, não há dúvidas quanto à tipicidade da conduta. O artifício usado - embora simples - foi eficaz para adulterar o sinal identificador do veículo, o que basta para tipificar o crime. É de se manter, pois, a condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo [...] Não há dúvidas de que o réu, junto a outros motociclistas, tentou se evadir do local ao perceber a presença da viatura com giroflex ligado. A desobediência à ordem legal de parada ficou evidenciada [...] Daí porque deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 330 do CP (desobediência) [...] A prática de crime durante o cumprimento de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu [...] Sendo a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea igualmente preponderantes e, por isso, compensadas na segunda fase da individualização da pena, não se reduz a pena intermediária [...] Quanto ao crime de desobediência, na primeira fase, desfavorável a conduta social, a sentença fixou a pena-base 17 dias de detenção, que deve ser mantida, nos termos da fundamentação anterior. Na segunda fase, a sentença compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e manteve a pena fixada na fase anterior – 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, à razão do mínimo legal, que, à falta de causas de aumento ou de diminuição, tornou-se definitiva [...] Reincidente o réu, é de se manter o regime prisional semiaberto para ambas as penas (ID 74827195). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016